Tribunal: STF
Processo: RE 220382
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. ICMS incidente sobre mercadoria
importada. 3. Momento da ocorrência do fato gerador. 4. Constituição
Federal, art. 155; § 2º, inciso IX, letra a. 5. O Plenário do STF, no
julgamento do RE-193817 - RJ. a 23.10.1996, por maioria importada, o
fato gerador do ICMS não ocorre com a entrada no estabelecimento do
importador, mas, sim, quando do recebimento da mercadoria, ao ensejo do
respectivo desembaraço aduaneiro. 6. Falta de prequestionamento do tema
constitucional.
Súmulas 282 e 356. 7. Recurso extraordinário não conhecido.